Tribunal: TJDFT
Processo: 0742314-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0742314-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSEANE GOMES DA SILVA AGRAVADO: VANIA LUCIA CORREIA DE SOUZA, VERA LUCIA CORREIA DE SOUZA D E S P A C H O Vistos etc. Analisando os autos de origem, denota-se que a r. decisão recorrida (ID 142716983 dos autos originais) foi proferida em 16/11/2022, e de acordo com certidão de ID 143094014, foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 17/11/2022, e publicado no primeiro dia útil subseqüente, o que ocorreu no dia 18/11/2022 (sexta-feira), logo, o prazo teve início no dia 21/11/2022 (Segunda-feira). Desse modo, mesmo considerando o feriado forense do dia 08/12/2022 ((art. 60 da Lei 11.697/2008) o prazo de recorrer teria se escoado em 12/12/2022, todavia, o agravo só foi interposto em 13/12/2022 (ID 42176745), portanto, em tese, intempestivamente. Desse modo, em prestígio ao princípio da não surpresa (art. 10, do CPC), intime-se a parte recorrente para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias quanto a tempestividade do recurso. Publique-se. Brasília, 16 de dezembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator